Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-78.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008108-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Produto Impróprio, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA KARLA VIANA GONCALVES - CPF: 570.831.341-20 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS JÁ RESSARCIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

O caso trata de cancelamento unilateral do voo contratado, sem notificação prévia com a antecedência mínima de 72 horas, e sem realocação do consumidor em novo voo. O consumidor foi obrigado a adquirir nova passagem para concluir a viagem.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao
fornecedor de serviços responsabilidade objetiva
pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Problemas técnicos e readequações na malha aérea configuram fortuito interno, sendo eventos inerentes à atividade empresarial da companhia aérea, o que não afasta sua responsabilidade.

O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à compensação pelos danos sofridos e ao caráter pedagógico da medida.

Quanto aos danos materiais, foi constatado que a restituição já foi determinada nos autos nº 1008072-36.2024.8.11.0001, não cabendo nova condenação neste aspecto.

Sentença parcialmente reformada para reconhecer a legitimidade da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. e estabelecer sua responsabilidade solidária com a companhia aérea.

Recurso da reclamante parcialmente provido. Recurso da reclamada improvido.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
Luiza Karla Viana Gonçalves
contra
123 Viagens e Turismo Ltda.
e
Gol Linhas Aéreas S.A.
, em razão de cancelamento unilateral de passagem aérea. A autora afirma que não foi notificada previamente e foi obrigada a adquirir nova passagem para retornar ao destino.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a
Gol Linhas Aéreas S.A.
ao pagamento de
R$ 3.000,00
por danos morais, além de reconhecer a ilegitimidade
da
123
Viagens e Turismo Ltda.
no processo. A autora recorre, buscando a inclusão da agência de viagens na responsabilidade solidária, além da majoração do valor dos danos morais e a condenação por danos materiais. Por outro lado, a ré
Gol Linhas Aéreas S.A.
recorre, pedindo a improcedência dos pedidos.

No que tange à responsabilidade solidária, o cancelamento do bilhete foi justificado pelas empresas como sendo uma solicitação do titular das milhas, e não uma reestruturação da malha aérea. Diante disso, entende-se que ambas as empresas fazem parte da cadeia de prestação de serviços e devem ser responsabilizadas solidariamente, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 14, caput, do
Código de Defesa do Consumidor
(CDC).

Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, já foi proferida sentença no processo nº 1008072-36.2024.8.11.0001, determinando a restituição dos valores pagos pela autora. Sendo assim, não há motivo para nova condenação por esse aspecto nos presentes autos.

Por fim, o valor fixado para indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua majoração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
Luiza Karla Viana Gonçalves
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para incluir a
123 Viagens e Turismo Ltda.
na responsabilidade solidária.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela
Gol
Linhas Aéreas S.A.
, mantendo-se a condenação por danos morais.

Condeno o recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024